Tribunal: STF
Processo: AI 582281
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
 ao cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à
aplicabilidade da Súmula 343, situadas no âmbito do direito
processual ordinário.
2. Firme jurisprudência do STF de que o
recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há
de voltar-se contra a fundamentação do acórdão nela proferido e não
a da decisão rescindenda.